Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714168-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JEAN CLEBER GARCIA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 155025285, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Antônio Rodrigues da Silva, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada pelo Agravante. Em suas razões recursais, o ente público alega, em síntese, que o Exequente/Agravado não detém legitimidade ativa para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA, que visa à cobrança de parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois, no período abrangido pelo crédito executado (1996/1997), o Exequente era agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, pertencia à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), não abrangida pelo título executivo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se presente a plausibilidade do direito, pois a legitimidade ativa do Agravado é questionável, na medida em que, por não ser filiado ao SINDIRETA, Autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, a princípio não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado. Nesse sentido, é o entendimento do e. STF em sede de repercussão geral: “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017) Sobre o tema, tem-se julgado deste eg. TJDFT: “(...). 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. (...) 10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para, acolhendo a alegação de ilegitimidade e com base no efeito translativo do recurso, extinguir a execução individual de sentença coletiva sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.” (Acórdão 1681186, 07009838320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Além desse aspecto, é evidente a presença do periculum in mora, uma vez que se revela temerário o prosseguimento da execução na origem sem a exata definição quanto ao tema da legitimidade ativa. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator